Tribunal: TJMT
Processo: 1000621-65.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1000621-65.2021.8.11.0000
EMBARGANTE: RHUANDER PAULO ROSARIO COELHO, JOSUE LEANDRO DOS SANTOS SILVA, MAX RULFI MARTINS DOS SANTOS SILVA, HIAGO CORREA SANTIAGO, AKIO GUSTAVO MALUF SASAKI
EMBARGADO: JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos etc.
Vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Após, conclusos.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator